Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E QUALIFICADO. VÍTIMA COM DOIS ANOS E NOVE MESES SUPOSTAMENTE ASSASSINADA PELO PAI MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS REITERADAS. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I, III, IV E IX, C/C § 2o-B, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Ausente ilegalidade na decisão que, ao pronunciar o paciente como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e IX, c/c § 2o-B, inciso II, do código penal, manteve a sua prisão preventiva diante da subsistência dos seus motivos, tendo em vista ainda se justificar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta, “porquanto há sérios indícios de que o custodiado, ao praticar maus tratos contra seu filho de apenas dois anos de idade, causou a morte do menor”, bem como o histórico de violência doméstica protagonizado pelo paciente, aptos a demonstrar que o seu estado de liberdade oferece risco à ordem pública.

2. Inviável, na via estreita do habeas corpus, aprofundar-se na análise da prova da autoria ou participação.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

4. Se o paciente permaneceu preso durante todo o sumário de culpa, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.

5. A prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que não se verifica o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.